Tribunal: TJES
Processo: 5013273-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013273-59.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
AGRAVADO: VIACAO FLECHA BRANCA LTDA e outros (5)
RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO PELO TRIBUNAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto no bojo de incidente de impugnação de crédito formulado em recuperação judicial. As embargantes alegam omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais em seu favor e pleiteiam a condenação da parte adversa ao pagamento de verba honorária, no percentual de 10% sobre o valor indicado na inicial da impugnação, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, e se seria cabível sua fixação diretamente pelo Tribunal, mesmo sem previsão na decisão de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, cabendo apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

A controvérsia acerca da fixação de honorários sucumbenciais foi corretamente resolvida pelo acórdão embargado, o qual observou que a decisão de primeiro grau não fixou verba honorária, limitando-se a extinguir o feito e determinar o recadastramento da credora.

O art. 85, § 11, do CPC/2015 autoriza a majoração dos honorários somente quando já fixados na instância de origem, sendo vedado ao Tribunal estabelecer valores pela primeira vez, sob pena de supressão de instância.

Não cabe a fixação autônoma de honorários em agravo de instrumento interposto contra decisão em incidente processual, exceto se versar sobre o mérito da causa principal.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de arbitramento de honorários em incidentes contenciosos na recuperação judicial, desde que preenchidos os requisitos legais, o que não se verifica no caso, dada a ausência de fixação anterior.

A alegada omissão decorre da sentença de primeiro grau, e não do acórdão recorrido, inexistindo vício sanável por meio dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A fixação originária de honorários advocatícios sucumbenciais não pode ser realizada diretamente pelo Tribunal, sendo indispensável a prévia estipulação na instância de origem.

A omissão quanto à fixação de honorários deve ser arguida por meio de recurso próprio contra a decisão de primeiro grau, não sendo cabível sua rediscussão em embargos de declaração opostos ao acórdão que apenas a manteve.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à inovação recursal sobre ponto não debatido na instância inferior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 1765555/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 23.04.2019, DJe 02.05.2019;
AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso
de embargos de declaração
interposto
pela
VIAÇÃO FLECHA BRANCA LTDA., VIAÇÃO SANTA LUZIA LTDA., VIAÇÃO SUDESTE LTDA., VIAÇÃO ALVORADA LTDA., IC PARTICIPAÇÕES LTDA., VILA RICA IMOVEIS LTDA.,
contra
o
acórdão de
ID. 9358116
, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.

Em suas razões recursais, as embargantes alegam, em síntese, que:
(i)
o acórdão embargado omitiu-se quanto à
fixação

de honorários de sucumbência
em favor das agravadas;
(ii)
restou evidenciado, ao longo da fundamentação do acórdão, que a
insurgência da embargada não passou de inconformismo
diante de decisão judicial alinhada à manifestação do administrador judicial;
(iii)
a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários
em incidentes de verificação ou
impugnação de crédito quando há resistência à pretensão
, especialmente diante da litigiosidade instaurada; e
(iv) os honorários
advocatícios possuem natureza alimentar e
tratam-se de matéria de ordem pública
, podendo ser reconhecidos de ofício.

Diante dessas alegações, pedem o provimento do recurso para suprir a alegada omissão e fixar honorários sucumbenciais em favor dos patronos, no percentual de 10% sobre o proveito econômico indicado na inicial da impugnação, conforme o art. 85, § 2º, do CPC
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios opostos e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (Art. 1.022, do CPC).

A controvérsia restringe-se à alegada omissão do v. acórdão quanto à condenação da embargada em honorários advocatícios de sucumbência.

A
o analisar a insurgência recursal,
a colenda Terceira
Câmara concluiu que os créditos discutidos possuíam vencimento posterior à data do pedido de recuperação judicial (23/08/2021), encontrando-se em período de carência previsto contratualmente, o que afastava sua exigibilidade naquele momento.
O acórdão embargado destacou expressamente que:

“(...) os créditos devidos à agravante possuíam vencimentos contratuais posteriores à data do pedido de recuperação judicial das recorridas e não estavam vencidos (não eram exigíveis) na época do pedido de recuperação judicial. (...) A suspensão da exigibilidade promovida pelo deferimento do processamento da Recuperação Judicial impede a constituição em mora, o vencimento antecipado e o consequente inadimplemento alegado pela agravante.”

Não se desconhece que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo litigiosidade – evidenciada pela oposição ao pedido e pela interposição de recurso –, é cabível a condenação em honorários advocatícios mesmo em sede de incidentes de impugnação de crédito
no processo de recuperação judicial (
REsp 1765555/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 02/05/2019).

Todavia, à luz da sistemática recursal do CPC
e da ausência de prévia fixação da verba honorária na origem – aspecto que sequer foi objeto de recurso pela ora Embargante –, sua definição neste momento processual mostra-se inviável.

Isso porque, o art. 85, § 11, do CPC, prevê a majoração dos honorários fixados anteriormente em grau recursal, pelo trabalho adicional realizado, somando-se ao trabalho realizado em 1º grau de jurisdição. No caso, a decisão de primeiro grau que julgou a Impugnação de Crédito não fixou honorários sucumbenciais, limitando-se a determinar o recadastramento da Ipiranga e a extinguir o feito.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao estabelecer que a majoração prevista no § 11 do art. 85, do CPC pressupõe a existência de honorários fixados na instância de origem (AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017), sendo vedado ao Tribunal fixá-los pela primeira vez, sob pena de supressão de instância
.

Assim, ainda que o incidente de impugnação de crédito possua natureza contenciosa e tenha sido interposto agravo contra sua decisão, a ausência de fixação na origem impede a majoração nesta instância.

A omissão apontada pelas Embargantes decorre, portanto, da decisão de primeiro grau, não do Acórdão ora embargado, o qual corretamente limitou-se a manter a decisão recorrida.

Inexistindo vício a ser sanado, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a revisão da sucumbência, uma vez que o acórdão apenas observou a regra do art. 85, § 11, do CPC/2015, segundo a qual somente se admite a majoração dos honorários se estes tiverem sido fixados
na origem
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO
-L
HES
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.
GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.